Tribunal: TJSP
Processo: 1003868-62.2020.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de contrato de financiamento (cédula de crédito bancário).
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, também submetido ao regime

Ementa:
Consumidor e processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de contrato de financiamento (cédula de crédito bancário).
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Aplicando essa tese ao caso concreto, devia mesmo ser afastada a cobrança do prêmio do seguro de garantia estendida, porquanto não evidenciado que a consumidora teve liberdade de escolha.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AO RECORRENTE.